Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725014-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS FERRAZ SOBREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório no processo. 2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. 4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. 5. O PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público foi instituído pela Lei Complementar 8/1970 e suas alterações e sofreu significativas modificações com a Constituição da República de 1988, que, em seu art. 239, direcionou a arrecadação, que antes se remetia ao fundo, para outros programas, mantidas, contudo as contas em que já havia um patrimônio individual, sujeito apenas às correções estipuladas pela legislação específica. As remunerações das contas em que estão depositados os referidos valores foram conferidas ao Banco do Brasil pela União, que faria aportes regulares a fim de conservar o poder de compra do montante ali existente, pois representaria a formação do patrimônio do servidor público que somente teria acesso ao mesmo em hipóteses elencadas em lei. 6. Em face do longo decurso de tempo, e considerando as mudanças econômicas do período, os índices de correção monetária que seriam aplicados para o cálculo dos aportes nas contas do referido FUNDO sofreram diversas modificações, mantendo, contudo, em todas as referidas legislações, a periodicidade anual da atualização monetária. 7. Não há como prevalecer os cálculos apresentados pelo autor quando constatado que estão em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual, tendo a planilha do autor aplicada a correção monetária mês a mês, 8. Inexistindo o ato ilícito ensejador do dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter deixado de considerar autêntico o documento produzido em desfavor do ora recorrido, qual seja, planilha de cálculos. Afirma que o pedido inicial teria sido julgado improcedente sem que este tenha sido impugnado; e b) artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da LC 26/1975, articulando que que os saldos das contas individuais devem ser atualizados de forma mensal, não havendo como ser feita anualmente, sob pena de prejuízo ao titular da conta individual do PASEP, porquanto entende que esse método não conseguiria repor a perda do valor depositado em face da inflação de todo o período, mas apenas da inflação do mês da data do pagamento. Requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da LC 26/1975. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027